Tribunal: TJDFT
Processo: 0014096-20.2015.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). JULGADO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 506). INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
1. Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e declaração de extinção da punibilidade formulado pelo recorrente (ID 64271340). Alega que não houve decisão do ministro relator do RE 635659 determinando a suspensão das ações penais ou do prazo prescricional, destacando que o prazo prescricional do delito em comento é de dois anos, conforme prevê o art. 30 da Lei 11.343/06, e, por fim, considerando que não há qualquer termo interruptivo, verifica-se a ocorrência da prescrição. O Ministério Público manifestou-se pela declaração da prescrição (ID 65138104).
2. Nos termos do art. 30 da Lei no 11.343/2006, tratando-se do delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei 11.343/06), “prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal”.
3. Constata-se, na hipótese, que foi proferido acórdão por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso da acusação para anular a decisão que rejeitou a denúncia e determinar o regular prosseguimento do feito, sem determinar o recebimento da denúncia (ID 14216971, 14216959 e 14217002).
4. Em recente julgado, o STJ entendeu que “4. A Suprema Corte, no julgamento do RE n. 1.448.742-RG/RS, assentou que o sobrestamento de recurso extraordinário nos tribunais de origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo da prescrição penal, reafirmando, assim, o entendimento de que a referida providência compete ao ministro relator do processo paradigma afetado no âmbito do STF (Tema n. 1.303).” AgRg no RE no AgRg no HC 830939/MG, Relator: Ministro Og Fernandes, Corte Especial, data de julgamento: 25/6/2024, data de publicação: 28/6/2024.
5. Desse modo, em consonância com o que restou decidido pelo STF (Tema 1303) e, consequentemente, a ausência de determinação de suspensão do prazo prescricional pelo relator no RE 635659 (Tema 506), necessário se faz o reconhecimento da prescrição punitiva, em razão do transcurso de prazo superior a 02 (dois) anos desde a data dos fatos (21/02/2015) até a presente data, sem que houvesse a formação de qualquer marco interruptivo, ante a ausência de decisão de recebimento da denúncia (art. 117, I, do CP).
6. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pela prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime do art. 28 da Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 107, IV, do CP, combinado com o art. 30 da Lei no 11.343/06.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.